Tribunal: TCU
Processo: 019.315/2014-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas realizadas por força do Termo de Parceria 730.603/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo contra o Instituto Centro-Brasileiro de Cultura (ICBC) e gestores, em razão da impugnação total das despesas realizadas por força do Termo de Parceria 730.603/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa de Larissa Rodrigues Peixoto Dutra, Tamara Galvão Veiga Barros e Leopoldo Jorge Alves Junior, que aproveitam a Luciano Paixão Costa, nos termos do art. 281 do Regimento Interno do TCU; 9.2. rejeitar parcialmente as razões de justificativa de Francisca Regina Magalhaes Cavalcante; 9.3. aplicar a multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a Francisca Regina Magalhaes Cavalcante, com fulcro no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. acolher as alegações de defesa de Wagner Baptista da Costa Junior, que aproveitam a Germano Roriz Neto, Carlos Eduardo Bernardes da Costa, Gustavo de Morais Roriz e ao Instituto Centro-brasileiro de Cultura, nos termos do art. 281 do Regimento Interno do TCU; 9.5. julgar regulares as contas do Instituto Centro-brasileiro de Cultura, de Wagner Baptista da Costa Junior, Germano Roriz Neto, Carlos Eduardo Bernardes da Costa e Gustavo de Morais Roriz, e dar-lhes quitação plena, com fulcro nos arts. 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida imputada no item 9.3, caso não atendidas as notificações; 9.7. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Turismo.